Tribunal: TJDFT
Processo: 0728449-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0728449-23.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO 1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a 2a Vara Cível de Samambaia (suscitante) e a 7a Vara Cível de Brasília, tendo por objeto ação monitória – contrato de crédito com consignação em folha de pagamento - promovida pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul contra Indyara Mendes Rocha (0725354-79.2021.8.07.0001– autos originários). Importa saber se é possível a declinatoria fori ex officio para o foro do domicílio do réu (Samambaia), em virtude da ausência de liame entre a causa e o foro de Brasília. 2. A demanda monitória acha-se aparelhada com o “Termo de Adesão ao Contrato de Crédito Parcelado com Consignação em folha de Pagamento”, o que traduz inequívoca relação de consumo. Apesar da inconsistência, data venia, dos fundamentos da declinatoria, esta se deu para o foro do domicílio do consumidor, que ocupa o polo passivo da relação processual. A Egrégia Câmara de Uniformização da Corte, no julgamento do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000 fixou a seguinte tese para o Tema 17: EMENTA PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. (...). 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício. 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Ac. 1.401.093, Des. Josapha Francisco dos Santos, fev/22). Grifei. A tese quanto à competência já vem sendo aplicada por esta 2a Câmara, como se pode constatar dos acs. 1.415.503/Des. Héctor Valverde Santana; 1.425.494/Des. Mário-Zam Belmiro, 1.422.259/Des. Diaulas Costa Ribeiro; 1.407.783/Des. Leonardo Roscoe Bessa. Trago à colação a ementa do primeiro: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR N. 17. 1. Nos casos de relação de consumo, quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro do domicílio deste é absoluta. 2. Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3. Constatado o ajuizamento da ação em foro diverso, deve o Juízo declinar, de ofício, da competência. 4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. Resumindo: a demanda versa sobre relação de consumo, em que o consumidor é réu, caso em que se entende que se trata de competência absoluta e, em assim sendo, sujeita a controle judicial ex officio em favor do foro do domicílio dele, como ocorreu, embora por outro fundamento, no presente caso. 3. Declaro a competência da 2a Vara Cível de Samambaia (suscitante) – CPC 955, § único, II. Brasília, 18/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR